Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-70.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.
NULIDADE INOCORRIDA – INGRESSO NA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.
NULIDADE INOCORRIDA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU POR AGENTES POLICIAIS QUE SE REVESTIU DE LICITUDE – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CONSTITUI EM CRIME PERMANENTE – EXCEPCIONALIDADE INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XI, DA CF, AFASTADA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO – DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, AUSENTES OS REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS – REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.